Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-72.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8000818-72.2022.8.05.0212

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

ADVOGADO(S):

APELADAS/EMBARGADAS: JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA CÂNDIDO E OUTRAS (2)

ADVOGADO: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. HORAS EXTRAS AOS SÁBADOS. OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 926 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Riacho de Santana, contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação, manteve a condenação ao pagamento de horas extraordinárias prestadas aos sábados, por
P
rofessoras da rede municipal, majorando honorários advocatícios para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o
julgado
recorrido apresenta omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não enfrentar a alegação de inexistência de extrapolação de jornada, não admitindo o mencionado precedente supostamente análogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
acórdão hostilizado analisa expressamente a convocação aos sábados, registra o reconhecimento implícito do labor extraordinário pelo Réu e destaca o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, inexist
indo
omissões.

4. Precedente citado (Apelação n.º 8000012-50.2020.8.05.0101) não possui caráter vinculante (CPC, art. 927), de modo que a divergência não gera violação ao art. 489, tampouco exige
distinguishing
obrigatório.

5. A decisão contém fundamentação suficiente (CF, art. 93 IX; CPC, art. 489 § 1º, IV e VI); discordância não se confunde com ausência de motivação.

6.
Declaratórios
que buscam rediscutir matéria já decidida configuram mero inconformismo, finalidade estranha à natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93 IX; CPC, arts. 1.022; 80; 81; 355 I; 373 II; 489 § 1º IV e VI; 926; 1.026 §§ 2-3.

Jurisprudência relevante citada:
AC 1016212-04.2018.8.26.0405, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 17.01.2023; TJ-SP, AC 1006737-91.2019.8.26.0048, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 15.12.2020; TJ-RS, EmbDecl em AC 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

—————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8000818-72.2022.8.05.0212
,

nos quais
figura como Embargante

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
, sendo
Embargad
as
JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA CÂNDIDO E OUTRAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.